Tribunal: TJSP
Processo: 1047025-36.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000739084
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047025-36.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são
apelantes ERIKA PAULA SIMOES (JUSTIÇA GRATUITA) e
MARCONDES LOPES DE CAMPOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
CONSUELO APARECIDA DE SOUZA FARIA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047025-36.2017.8.26.0506 -Voto no 32833
2
Apelação Cível - no 1047025-36.2017.8.26.0506
Apelantes/Autores:
ERIKA
PAULA
SIMÕES
e
MARCONDES LOPES CAMPOS
Apelada/Ré:
CONSUELO APARECIDA SOUZA
MM. Juiz de Direito: Paulo Cícero Augusto Pereira
Comarca de Ribeirão Preto 5a Vara Cível
Voto no 32833
APELAÇÃO.
LOCAÇÃO.
Benfeitorias.
Indenização.
Impossibilidade. Expressa previsão contratual. Manutenção da
r. sentença. RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO.
Trata-se
de
“ação
indenizatória”
ajuizada por ERIKA PAULA SIMÕES e MARCONDES LOPES CAMPOS
contra CONSUELO APARECIDA SOUZA, julgada improcedente pela r.
sentença (e-fls. 143/153), sob o argumento de que os Autores renunciaram
à indenização pela realização de benfeitorias. Ainda, para julgar
improcedente o pedido reconvencional. Em razão da sucumbência na lide
principal, condenou os Autores a arcar com as custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios sucumbenciais fixados em
R$ 1.500,00, observada a gratuidade concedida. Quanto ao pleito
reconvencional, condenou a Ré ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$
1.500,00, observada a gratuidade concedida.
Inconformados,
os
Autores
interpuseram o presente recurso (e-fls. 155/161), desafiando contrarrazões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047025-36.2017.8.26.0506 -Voto no 32833
3
da Ré (e-fls. 164/169).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação
interposto contra r. sentença que julgou improcedente ação de indenização
fundada em contrato de locação.
Na hipótese dos autos, os Autores
ajuizaram a presente ação sustentando terem efetuado benfeitorias no imóvel
locado da Ré. Dispuseram que foram obrigados a desocupar o bem. Pretenderam
a condenação da Ré ao pagamento da quantia de R$ 600,00.
Citada,
a
Ré
apresentou
sua
contestação (e-fls. 24/32), arguindo preliminar de ilegitimidade ativa da
Coautora Erika e sustentando a impossibilidade de indenização pelas
benfeitorias. Pugnou pela improcedência do pedido inicial e formulou pedido
reconvencional.
Na sequência, o MM. Juiz “a quo”,
julgando antecipadamente o feito, houve por bem julgar improcedente o
pedido principal. Com isso, os Autores interpuseram o presente recurso de
apelação, devolvendo a este E. Tribunal de Justiça a seguinte questão: a
possibilidade, ou não, de indenização pelas benfeitorias realizadas.
Pois bem, no que toca à indenização e
retenção pelas benfeitorias realizadas, impende observar o quanto previsto
no art. 35 da Lei 8.245/91 (Lei do Inquilinato), in verbis:
“Art. 35. Salvo expressa disposição
contratual em contrário, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário,
ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que
autorizadas, serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção.”
(destacado).
A
previsão
contida
no
referido
dispositivo de lei permite entrever que o legislador pátrio delegou à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047025-36.2017.8.26.0506 -Voto no 32833
4
autonomia de vontades o regime jurídico aplicável entre as partes no que
tange às benfeitorias realizadas no imóvel locado pelo locatário. Assim,
deve-se consultar o contrato firmado entre as partes para que se verifique,
caso a caso, como foi regulamentado tal direito entre os contratantes.
In casu, importa destacar o quanto
previsto livremente entre as partes no contrato de locação, cujo teor é o
seguinte:
“O LOCATÁRIO obriga-se a trazer o
imóvel e suas benfeitorias, em boas condições de limpeza, (...), ficarão a cargo e
por conta do LOCATÁRIO, (...), sem direito a obtenção de indenização por
quaisquer benfeitorias ainda que necessárias, as quais ficarão incorporadas no
imóvel.”. (destacado)
Deve-se observar, ademais, que o C.
Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a cláusula
contratual em comento é plenamente válida, pois consentânea com os
ditames legais. Confira-se a respeito o teor do enunciado da Súmula no.
335:
“Súmula no 335. Nos contratos de locação,
é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de
retenção.”
Veja-se, portanto, que não há como se
reconhecer a pretensão dos Autores, sendo certo que a hipótese dos autos
desautoriza a pretendida indenização pelas benfeitorias realizadas.
Assim, o recurso não prospera. E,
considerando o disposto no §11o do art. 85 do CPC/2015, os honorários
advocatícios sucumbenciais devem ser majorados para o importe de R$
1.700,00.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelos Autores, majorados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047025-36.2017.8.26.0506 -Voto no 32833
5
os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 1.700,00, observada a
gratuidade concedida. No mais, fica mantida a r. sentença hostilizada.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora